Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. PROVA DA MENORIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO AOS DEMAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando uma das apelantes por furtos qualificados (art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), e a outra apelante por tentativa de furto simples (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP), com absolvição parcial. O MP recorreu buscando condenação desta pelos crimes em que foi absolvida. A primeira apelante alegou atipicidade da conduta (princípio da insignificância) e ausência de prova da idade da menor. A segunda apelante sustentou crime impossível e pleiteou, subsidiariamente, aplicação do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a subtração de bens de pequeno valor em contexto de concurso de pessoas e uso de menor justifica a aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há prova suficiente da menoridade da criança envolvida para justificar a condenação por corrupção de menores; (iii) determinar se a tentativa de furto sob vigilância eletrônica configura crime impossível; e (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não incide quando a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade, como nos casos de concurso de agentes e envolvimento de menor de idade, ainda que o valor subtraído seja reduzido. 4.
4. A existência de documentos extraídos de sistemas oficiais, como “Infoseg” e Receita Federal, contendo CPF e data de nascimento da menor, comprova a menoridade da criança envolvida, sendo suficiente para amparar a condenação por corrupção de menores.
5. A tentativa de furto praticada não configura crime impossível, pois a existência de sistema de monitoramento e vigilância não representa meio absolutamente ineficaz à prática delituosa, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 567/STJ).
6. Presentes os requisitos do art. 155, § 2o, do Código Penal (primariedade e pequeno valor da res furtiva), é cabível o reconhecimento do furto privilegiado, com consequente redução da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos do Ministério Público e da primeira apelante não providos. Recurso da segunda apelante parcialmente provido.